Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-88.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEIXOU A AUTORA PARAPLÉGICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANTIDOS – DANOS MATERIAIS PRETÉRITOS E EMERGENTES – CONFIGURAÇÃO – PENSÃO MENSAL – MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a conduta administrativa, os danos causados à vítima e o nexo causal com o evento danoso, aliado ao fato de não ter sido demonstrado que a Apelada tenha contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito conduzido pelo motorista servidor do Detran/MT, inferindo-se, ainda, que a responsabilidade do ente não foi elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, afigura-se legítima o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público.
Embora a ocorrência de acidente de trânsito não enseje, por si só, a reparação por dano extrapatrimonial, no presente caso, as lesões físicas oriundas do sinistro – como a paraplegia e demais sequelas registradas em laudo pericial - evidenciam o abalo psíquico sofrido pela Autora. O dano estético está plenamente caracterizado, houve deformidade permanente e não são passíveis de recuperação.
Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a jurisprudência da Corte Superior, os valores fixados pelo juízo de piso a título de danos morais (R$250.000,00) e danos estéticos (R$200.00,00) revelaram-se compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Sabe-se que a indenização por dano material, segundo a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Pátrios, deve respeitar aquilo que for efetivamente comprovado nos autos. A autora comprovou os gastos para custear com medicamentos, fraldas, hospedagens e consultas psicológicas.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que nada obsta que a condenação encerre despesas que ainda serão suportadas pela parte em decorrência do dano, as quais serão remetidas à fase de liquidação para que possam ser provadas, quantificadas e exigidas da parte requerida.
É cabível o pagamento de pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil. Manutenção do valor de 2,5 salários-mínimos fixado pelo juízo a quo.
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002722-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

RELATOR: EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[
EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). EXMO SR DES MARCIO VIDAL
]

Parte(s):
[AMANDA LUCIA DIAS - CPF: 735.446.391-49 (APELANTE), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AMANDA LUCIA DIAS - CPF: 735.446.391-49 (APELADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), MARCOS LUCIANO ARGES - CPF: 617.024.551-49 (ADVOGADO), MARCOS LUCIANO ARGES - CPF: 617.024.551-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA, E POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN- MT, E DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE AMANDA LUCIA DIAS, E RATIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR,PARTICIPARAM DO JULGAMENTO: Participaram do Julgamento: EXMO SR DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). EXMO SR DES MARCIO VIDAL)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE DEIXOU A AUTORA PARAPLÉGICA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA – DEVER DE INDENIZAR - CONFIGURADA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – MANTIDOS – DANOS MATERIAIS PRETÉRITOS E EMERGENTES – CONFIGURAÇÃO – PENSÃO MENSAL – MANTIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AFASTADA – RECURSO DO DETRAN DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a conduta administrativa, os danos causados à vítima e o nexo causal com o evento danoso, aliado ao fato de não ter sido demonstrado que a Apelada tenha contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito conduzido pelo motorista servidor do Detran/MT, inferindo-se, ainda, que a responsabilidade do ente não foi elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, afigura-se legítima o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público.

Embora a ocorrência de acidente de trânsito não enseje, por si só, a reparação por dano extrapatrimonial, no presente caso, as lesões físicas oriundas do sinistro – como a paraplegia e demais sequelas registradas em laudo pericial - evidenciam o abalo psíquico sofrido pela Autora. O dano estético está plenamente caracterizado, houve deformidade permanente e não são passíveis de recuperação.

Considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a jurisprudência da Corte Superior, os valores fixados pelo juízo de piso a título de danos morais (R$250.000,00) e danos estéticos (R$200.00,00) revelaram-se compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sabe-se que a indenização por dano material, segundo a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Pátrios, deve respeitar aquilo que for efetivamente comprovado nos autos. A autora comprovou os gastos para custear com medicamentos, fraldas, hospedagens e consultas psicológicas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que nada obsta que a condenação encerre despesas que ainda serão suportadas pela parte em decorrência do dano, as quais serão remetidas à fase de liquidação para que possam ser provadas, quantificadas e exigidas da parte requerida.

É cabível o pagamento de pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil. Manutenção do valor de 2,5 salários-mínimos fixado pelo juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
e por
Amanda Lucia Dias
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de danos morais, danos estéticos, pensão mensal no valor correspondente a 2,5 (dois salários-mínimos e meio), danos materiais pretéritos e danos emergentes futuros.

A parte autora relata que ajuizou ação indenizatória contra o requerente, devido ao capotamento grave de veículo conduzido por servidor do DETRAN/MT que lhe acarretou diversos danos pessoais, dentre os quais, paraplegia, em virtude de uma lesão medular irreversível, dentre outras limitações físicas, alem de traumas psicológicos/psiquiátricos.

O Magistrado
a quo
proferiu a sentença nos seguintes termos:

“Pelo exposto, ratifico a tutela deferida (Id. 7223290) e julgo PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos estéticos
, corrigidos a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

b)
Condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2,5 (dois salários mínimos e meio),
ratificando a tutela deferida (Id. 7223290);

c)
Condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais pretéritos, no valor de R$ 2.549,73
(dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), acrescidos de correção monetária computada a partir da data dos respectivos gastos e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos do Tema 905 do STJ;

d) Condenar o requerido ao pagamento dos danos emergentes futuros, decorrentes das despesas derivadas diretamente dos fatos descritos nos autos, que decorreram após ao protocolo da presente ação, que deverão ser apurados em liquidação de sentença
submetida ao procedimento comum; sobre os respectivos valores incidira correção monetária computada a partir da data dos respectivos gastos e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos do Tema 905 do STJ;

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais
, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto,
condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §3o, II do CPC.

Por fim,
por ter caído em parte, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC,
no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita
(art. 98, §3o do CPC)”.
Grifou-se.

Irresignado, o DETRAN/MT suscita, em sede preliminar a nulidade da sentença a inobservância ao contraditório e ampla defesa em razão do descabimento do julgamento antecipado do mérito baseado em documentos supostamente produzidos unilateralmente pela parte autora.

No mérito, requer:

a)

A redução do quantum do valor a título de danos morais;

b)

Exclusão ou redução do valor da condenação a título de danos estéticos;

c)

Afastamento das condenações ao pagamento de danos materiais, danos futuros e da pensão mensal.

Por sua vez, a parte autora requer a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos, o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios em observância aos critérios previstos no art. 85, §§3o e 5o do CPC.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id. 73969571 e 73969581).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (id. 7666699)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, OAB 11711/0.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Em sede preliminar, alega a parte requerida ter havido cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, ao analisar as provas produzidas unilateralmente pela parte autora, realizou o julgamento antecipado da lide, ignorando a necessidade de produção de provas.

Sem razão, contudo.

Com efeito, “
no âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produzir prova em audiência para julgamento do feito, não há falar em cerceamento de defesa. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 9.3.2016; AgRg no AREsp. 648.403/MS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 29.5.2015
” (REsp 1833243/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/05/2020).

A propósito, este e. Tribunal assim já entendeu:

“
O julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado. O magistrado possui a prerrogativa de afastar provas que se mostrem meramente protelatórias ou inúteis ao deslinde da questão
”. (N.U 0000144-02.2013.8.11.0045, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2019, DJE 24/04/2019).

Assim, o juízo de piso, diante dos documentos juntados aos autos pelas partes, julgando-os suficientes para formar seu convencimento, tratou a materia corretamente, de forma a elucidar as questoes debatidas no processo, o que se coaduna com o princípio do convencimento do Magistrado, motivado a luz das provas, produzida pelos litigantes, assim como a luz legislacao vigente aplicavel ao caso concreto.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

VOTO-MÉRITO

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Conforme é sabido, estabelece o art. 37, § 6o, da Constituição Federal que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa"
.

Assim, tem-se que a responsabilidade do Estado por ato comissivo é objetiva (teoria do risco administrativo) e sua aferição dispensa perquirir sobre a ocorrência ou não de culpa da Administração Pública e/ou seus agentes.

Nessa linha, a responsabilidade somente será afastada mediante a comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou adveio de caso fortuito ou força maior.

Sob essa premissa, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, como no presente caso, o DETRAN/MT, responde pelos atos de seus agentes.

Ademais, o Laudo Pericial no. 300.2.07.20169.004403-01 realizou perícia no local do acidente e concluiu que o motorista, servidor do DETRAN/MT, perdeu a dirigibilidade do veículo, associada com o excesso de velocidade, que resultou no capotamento:

“Do todo exposto, conclui o Perito Oficial Criminal signatário do presente laudo que a
causa determinante foi a perda de dirigibilidade do veículo pelo seu condutor, associada com o excesso de velocidade desenvolvida para o trecho em questão, resultando no capotamento nas circunstâncias retro-descritas
” 73969470 - p. 8).
Grifou-se.

Assim, acertada a decisão do juízo
a quo
em reconhecer a responsabilidade objetiva, constando a existência dos elementos que configuram o dever de indenizar, a saber: i) a
conduta administrativa
; ii) o
dano
e iii) o
nexo de causalidade
.

Assim, evidenciada a conduta administrativa, os danos causados à vítima e o nexo causal com o evento danoso, aliado ao fato de não ter sido demonstrado que a Apelada tenha contribuído para a ocorrência do acidente de trânsito conduzido pelo motorista servidor do Detran/MT, inferindo-se, ainda, que a responsabilidade do ente não foi elidida pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, afigura-se legítima o reconhecimento da responsabilidade objetiva do ente público.

DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS

O Requerido pugna pela redução do dano moral fixado e a exclusão ou redução da condenação ao pagamento do dano estético.

A parte Autora requer a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos.

Embora a ocorrência de acidente de trânsito não enseje, por si só, a reparação por dano extrapatrimonial, no presente caso, as lesões físicas oriundas do sinistro – como a paraplegia e demais sequelas registradas em laudo pericial - evidenciam o abalo psíquico sofrido pela Autora.

O dano moral, em casos análogos, é
in re ipsa
, ou seja, se dá no íntimo da pessoa, não exigindo prova concreta da ocorrência, pois decorre do próprio fato ilícito.

Nesse sentido, destaca-se a lição do Des. Sérgio Cavalieri Filho:

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais.

Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de experiência comum. (Programa de Responsabilidade Civil, 5a ed., Malheiros, 2004, p. 100/101)”.

Os danos morais,
in casu,
são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da Autora, sendo inconteste o abalo moral sofrido em razão do acidente, do qual resultou sequelas graves permanentes.

Em demandas indenizatórias decorrentes de acidente de trânsito, a natureza jurídica da reparação por danos morais funciona tanto como pena ao causador do dano, quanto como compensação da lesão causada à vítima. Com tal indenização, busca-se a reparação satisfativa àqueles que sofreram o abalo moral, levando-se em conta a dor e o sofrimento psicológico suportados.

No caso concreto, há considerar que a Requerente encontra-se paraplégica em virtude de uma lesão medular irreversível, com comprometimento de capacidade sexual, disfunção esfincteriana (incontinência urinária e fecal), tem necessidade de realizar cateterismo vesical, traumas psicológicos/psiquiátricos que provavelmente demandarão acompanhamento especializado para o resto de sua vida, necessidade de fisioterapia, uso continuo de medicamentos e de fraldas, além de outros gastos decorrentes do acidente.

No tocante à quantificação do dano, busca-se a compensação ou a reparação satisfativa àqueles que sofreram o abalo moral, levando-se em conta a dor e o sofrimento psicológico suportados.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava.

No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos.

O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente.

O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor”.

(N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)
. Grifou-se.

O dano estético consiste em qualquer modificação, duradora ou permanente, na aparência externa de uma pessoa, ainda que mínima, mas que se transforme em um permanente motivo de exposição ao ridículo ou de inferiorizantes complexos.

O dano estético está plenamente caracterizado. Conforme constou no laudo pericial e atestados médicos, houve deformidade permanente e não são passíveis de recuperação.

Ademais, conforme destacado pelo juízo
a quo
:

“Além disso, destaco que no caso em apreço, a
parte autora teve a capacidade sexual comprometida
e apresenta
quadro neurológico irreversível
, que promove
alteração da bexiga, não apresenta controle de esfíncteres e para proteção do trato urinário superior necessitando realizar cateterismo vesical intermitente limpo cinco vezes ao dia
, conforme Id. 4739698 - Pag. 1 (73969569 - p. 13)”.
Grifou-se.

Em relação ao arbitramento dos valores das indenizações a título de danos morais e estéticos, necessário observar que para modificar em grau de recurso o
quantum
indenizatório, via de consequência modificando a decisão do magistrado que está próximo aos acontecimentos e às partes, é necessário que a indenização se mostre manifestamente exagerada ou irrisória, distanciando-se das suas finalidades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável e proporcional a fixação dos seguintes valores indenizatórios em casos que envolvem paraplegia
: Aglnt nos EDcl no REsp 1.641.086/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019 (
R$ 350.000,00 - dano moral e estético
); AgRg no REsp 1.501.216/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 16/6/2016 (
450 salários mínimos - dano moral e estético)
; REsp n. 934.969/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014; DJe 10/11/2014 (R
$ 300.000,00 - dano moral e estético
); AgRg no AREsp n. 25.260/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, publicado em 26/6/2012, DJe 29/6/2012 (R$
300.000,00 - dano moral
).

No caso em exame, tem-se que a Autora, a epoca com 27 (vinte e sete) anos de idade, ou seja, no auge de sua juventude, foi vítima de acidente de trânsito causado por uma manobra praticada pelo condutor do veículo servidor do DETRAN/MT, resultando na sua paraplegia.

Importante ressaltar que a gravidade das lesões causou uma incapacidade permanente e irreversível, revelando uma ofensa a sua integridade física e emocional, pois dependera pelo resto da vida da ajuda de terceiros ou de recursos tecnológicos, não raramente de elevado custo, para realizar os atos simples da vida cotidiana, sem contar as repercussões na sua vida social.

Ante ao exposto, considerando as peculiaridades do caso concreto e levando em consideração a jurisprudência da Corte Superior,
penso que o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em danos estéticos revelaram-se compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos da sentença impugnada
.

DANOS MATERIAIS PRETÉRITOS

A parte requerente requer o afastamento da condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$
R$ 2.549,73 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), sustentando que a prova fora produzida unilateralmente, não sendo o julgamento antecipado da lide.

Contudo, a preliminar de cerceamento de defesa já foi analisada e rejeitada.

Atinente ao dano material, sabe-se que a indenização, nesse aspecto, segundo a jurisprudência estabelecida nos Tribunais Pátrios, deve respeitar aquilo que for efetivamente comprovado nos autos.

A autora comprovou os gastos para custear com medicamentos, fraldas, hospedagens e consultas psicológicas (Id. 4739727, 4739730 e 4739732).

Portanto,
mantenho a condenação em danos materiais no valor de R$ 2.549,73 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos) nos termos da sentença impugnada
.

DANOS MATERIAIS EMERGENTES FUTUROS

O Requerente sustenta que a parte Autora é servidora pública e recebe salário suficiente para suportar as eventuais despesas futuras e, por este motivo, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento pelos danos materiais futuros.

O Código Civil estabelece dever de indenizar o ofendido quanto aos valores despendidos no tratamento até o fim da enfermidade, nos seguintes termos:

“
Art. 949.
No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido
”.
Grifou-se

Na hipótese em que o tratamento se prolonga no tempo, pondera Claudio Luiz Bueno de Godoy (idem, p. 941) que:

“Quanto a despesas com tratamento que se protrai no tempo, mas por período a priori indeterminado, da mesma forma que a eventual e futura necessidade de aparelhos ou próteses, tem-se admitido o pagamento à medida de sua comprovação, identicamente aos casos de agravamento dos efeitos da lesão, dela diretamente decorrentes quando se permite nova liquidação
”.

É a exata hipótese dos autos.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que nada obsta que a condenação encerre despesas que ainda serão suportadas pela parte em decorrência do dano, as quais serão remetidas à fase de liquidação para que possam ser provadas, quantificadas e exigidas da parte requerida,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. DESPESAS COM TRATAMENTO FUTURO. CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.

282 E 356 DO STF. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'formulado pedido de ressarcimento de despesas médicas de forma mais abrangente, com inclusão de tratamento necessário à total recuperação, e provado que diversos gastos foram já efetuados, possível remeter-se a apuração do quantum final para a fase de liquidação' (cf. REsp 337.116/SP)"
(AgRg no Ag n. 817.765/MG, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 19/2/2008, DJe 3/3/2008).

(...)

(AgInt no AREsp 1137065/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)”.
Grifou-se.

Nessa toada, este e. Tribunal assim já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - PRECEDENTE STJ - DANO MATERIAL –
DESPESAS FUTURAS COM TRATAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGO (ART. 475-E CPC/1973)
(...) - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE HDI SEGUROS S.A. CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DE EXPRESSO RUBI LTDA DESPROVIDO.

(...)

A condenação por dano material engloba as despesas
médicas futuras.

(...)

(N.U 0008070-39.2008.8.11.0003, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016).
Grifou-se.

“REEXAME NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. ATENDIMENTO REDE PÚBLICA. APLICAÇÃO INJEÇÃO “BEZENTACIL” EM CRIANÇA DE 09 (NOVE) ANOS. POSTERIOR CIRURGIA PARA DRENAGEM. SEQUELA PERMANENTE NA PERNA DIREITA. ANDAR CLAUDICANTE. SENTENÇA PROCEDENTE RATIFICADA.

(...)

4.A cumulação do dano moral e estético já é pacifico nos Tribunais Superiores, o que originou a edição da Súmula 387 do STJ, estabelecendo que: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”.

5.
Os artigos 949 e 950 do Código Civil garantem o direito da vítima ao recebimento de pensão nas hipóteses em que, da ofensa, resultar perda ou redução da capacidade laboral, além das despesas com tratamento, inclusive as futuras, tal como o caso sob análise
.

(...)

(N.U 0023000-21.2003.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020)”.
Grifou-se.

Restou comprovado, nos autos, que a parte autora restou com sequelas funcionais e estéticas, mostra-se possível condenar a parte adversa ao reembolso de despesas
futuras
.

Os danos materiais emergentes consistem nas despesas para suprir o tratamento com fisioterapia, fonoaudiologia, medicamentos da Autora, e outras despesas derivadas diretamente do acidente.

Assim, quanto aos gastos futuros relacionados à lesão experimentada pela Autora, deverão ser comprovados no bojo de ação de liquidação pelo procedimento comum, porquanto haverá necessidade de alegar e comprovar fato novo, nos termos do artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

Portanto, mantenho a condenação em danos materiais emergentes nos termos da sentença impugnada

PENSÃO MENSAL

De acordo com a parte requerida, a pensão mensal concedida a Apelada deveria ser revogada porque a mesma e funcionária publica ativa e, portanto, possui renda suficiente para aportar os gastos extraordinários que advieram do acidente sofrido.

A parte autora relata que
a avaliação médica pericial constatou a existência de incapacidade funcional e laborativa permanente da Autora e, consequentemente, foi homologada a concessão de Aposentadoria por Invalidez.

Pois bem.

O pagamento de pensão por ato ilícito de natureza civil tem base no art. 950 do CC/2002, que dispõe:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
.

Em notas explicativas do referido artigo, ressaltando a diferença de natureza jurídica da pretendida pensão mensal (de caráter indenizatório) com o benefício previdenciário possivelmente auferido, e, citando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, aponta Theotonio Negrão:

“Art. 950: 1c. 'Diversamente do benefício previdenciário, a indenização de cunho civil tem por objetivo não apenas o ressarcimento de ordem econômica, mas, igualmente, o de compensar a vítima pela lesão causada pelo ato ilícito do empregador, que reduziu a sua capacidade laboral em caráter definitivo, inclusive pelo natural obstáculo de ensejar a busca por melhores condições e remuneração na mesma empresa ou no mercado de trabalho. Destarte, ainda que o empregado passe a exercer funções melhor remuneradas, o desempenho do trabalho com maior sacrifício em face das sequelas permanentes há de ser compensado pelo pagamento de uma pensão indenizatória total' (STJ 4.a T., Resp 579.888, Min. Aldir Passarinho Jr., j.6.8.09, DJ 21.9.09).”

(...)

“Art. 950: 3. Para o dimensionamento da pensão, 'o que vale para a fixação do percentual, em princípio, é a incapacidade para o trabalho que exercia no momento do ato lesivo, pouco relevando que haja incapacidade apenas parcial para outras atividades, salvo a comprovação de que o ofendido efetivamente exerce outro emprego remunerado. A mera possibilidade de fazê-lo está fora da presunção legal' (STJ-RT 837/160: 3.a T., REsp 569.351). No caso, tendo o laudo atestado incapacidade total para a atividade anteriormente exercida e estando a pessoa desempregada, o STJ fixou a pensão em valor equivalente a cem por cento do que ela recebia em seu trabalho, pouco importando a constatação pelo perito de incapacidade simplesmente parcial para o desenvolvimento de atividades laborativas em geral”.

Anota-se, aliás, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que não se compensa o benefício previdenciário recebido pela vítima (no caso, por invalidez) com o pensionamento, ante a diferença entre as causas de concessão de cada uma das pensões (REsp 1.537.273/SP, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 14/09/2015; AgRg no AREsp 25.260/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/06/2012).

Portanto, não obstante o fato de o Autora vir a perceber aposentadoria por invalidez é cabível o pagamento de pensão mensal, nos termos do art. 950 do Código Civil.

Verifica-se que a capacidade laboral da Autora, na prática, restou aniquilada, ante os relevantes danos sofridos, resultando na redução da sua capacidade financeira.

Assim,
tenho que adequadamente alvitrado o valor pelo magistrado
a quo,
2,5 (dois salários-mínimos e meio), que ratificou a tutela provisória deferida, não cabendo indeferimento do pedido, como intentado pela parte ré
.

CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

O juízo de piso condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais pois, em seu modo de ver, ela teria decaído em parte do pedido.

Em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, o pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais estão com a exigibilidade suspensa.

A parte autora sustenta que a sentença deferiu integralmente todos os pedidos formulados na exordial, contudo, em montante inferior ao requerido e, portanto, deve ser aplicada a Súmula 326 da Superior Tribunal de justiça,
in verbis
:

“Súmula 326/STJ: Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial nao implica em sucumbência recíproca
”.

Apelante formulou os seguintes pedidos na petição inicial:

d.1) danos morais
, no
valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil

d.2) danos estéticos
, no
valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil

d.3)
danos materiais pretéritos, no valor de R$ 2.549,73
(dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos);

d.4)
danos materiais futuros
, que advirão no decorrer da lide e impossíveis de serem auferidos neste momento, a serem auferidos em liquidação de sentença, descontados o que forem eventualmente objeto de pensão civil por ato ilícito ou de antecipação de tutela;

d.5)
lucros cessantes
, consistentes no que a Autora poderia auferir em suas progressões funcionais na carreira no DETRAN-MT, a ser apurado em liquidação, devido a incerteza a respeito de sua (in)capacidade laboral no momento da distribuição da demanda
; Grifou-se.

Em análise detida da sentença, infere-se que não foram apenas os montantes para as indenizações que foram indeferidas, mas também o pedido da condenação da parte requerida ao pagamento de lucros cessantes, como se vê:

“Por fim,
com relação aos lucros cessantes consistentes no que a parte autora poderia auferir em suas progressões funcionais na carreira no DETRAN/MT, não merece ser analisado no presente momento
, uma vez que não se sabe se a parte autora poderá ser reabilitada para uma nova função pelo DETRAN/MT, como e garantido na Lei Complementar no 505/2013, que reestruturou a carreira dos Profissionais do Sistema Nacional de Trânsito do Estado de Mato Grosso ou se restara comprovado a sua incapacidade laboral”.
Grifou-se.

O artigo 86 do Código de Processo Civil, fixa o quanto segue:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Como na presente demanda ocorreu sucumbência recíproca, na qual a Autora não obteve êxito integral dos pedidos formulados, devem ser rateados os honorários de sucumbência, conforme determina o colacionado dispositivo de lei.

Portanto, mantenho a condenação da parte
Autora ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais nos termos da sentença impugnada.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ACORDO COM O ESCALONAMENTO DO §3o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

A parte autora requer a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados observando-se o disposto no artigo 85, § 5o, do Código de Processo Civil.

O juízo
a quo
condenou o Requerente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, nos seguintes termos:

“Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razao do que dispoe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a Uniao, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo unico, do Provimento 27/04-CM”, entretanto,
condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §3o, II do CPC
”.
Grifou-se.

O § 3o do art. 85 do CPC preve que, quando a Fazenda Publica for parte no processo, os honorários serão fixados consoante os percentuais indicados em uma lista contida nos seus diversos incisos, atendidos os criterios do §§ 3o e 5o daquele mesmo art. 85,
in verbis
:

“Art. 85 (...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Publica for parte, a fixação dos honorários observara os criterios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ate 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos ate 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder”

Quando a condenação, o beneficio econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa, conforme o caso, for superior a 200 (duzentos) salários-mínimos (que e o limite do inciso I), a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, no que exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente (CPC, art. 85, § 5o).

Portanto, tendo em vista que o valor do proveito econômico obtido pela parte Autora ultrapassa o valor de 200 (duzentos) salários mínimos incidentes à época da prolação da r. sentença, mas inferior a 2.000 (dois mil) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com a aplicação do escalonamento previsto pelo §3o do art. 85 do CPC, ou seja, 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do evidente proveito obtido até o valor correspondente a 200 (duzentos) salários mínimos vigentes à época em que proferida a sentença monocrática, e de 08% (oito por cento) a 10% (dez por cento) do claro proveito econômico obtido no que exceder a 200 (duzentos) salários mínimos.

Diante dessas considerações e por tais fundamentos, o acolhimento do recurso, quanto à matéria, é a medida que se impõe e que ora se decreta para que, afastada a fixação dos honorários em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação nos moldes estabelecidos na r. decisão, a
verba honorária devida pelo Requerido seja fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico até 200 salários mínimos e em 08% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 salários.

DE TODO O EXPOSTO
:

a)
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
DETRAN/MT
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

b)
CONHEÇO
do recurso interposto pela
AMANDA LUCIA DIAS e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para fixar os honorários advocatícios devidos pelo Requerido em 10% sobre o valor do proveito econômico até 200 salários-mínimos e em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 salários; pela nos termos do voto.

c) Em sede de REMESSA NECESSÁRIA, ratifico os demais termos da sentença.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 13 DE BRIL DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE REJEITAR A PRELIMININAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE AMANDA LUCIA DIAS E RATIFICAR A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS, PEDIU VISTA O 1o. VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação Cível, interpostos pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT)
e por
Amanda Lucia Dias
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de danos morais, danos estéticos, pensão mensal no valor correspondente a 2,5 (dois salários-mínimos e meio), danos materiais pretéritos e danos emergentes futuros.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. Por outro lado, em relação ao recurso de AMANDA LUCIA DIAS, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para fixar os honorários advocatícios devidos pelo Requerido em 10% sobre o valor do proveito econômico até 200 salários-mínimos e em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 salários
. Em REMESSA NECESSÁRIA, ratificou os demais termos da sentença.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

O Recorrente DETRAN, em síntese, aduz preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, nos seguintes dizeres:

“[...]
a nosso ver a sentença é nula, vez que se fundou em documento produzido de forma unilateral, sem o direito ao contraditório e ampla defesa.
O juízo monocrático, embora tenha permitido a produção de provas, a autora preferiu ficar inerte, quando era dela o ônus de produzir provas, seja dos danos, sejam da conduta ilícita do preposto do recorrido
. Tal fato foi corroborado pela sua petição juntada em ID15085348, onde manifesta “pela desnecessidade de produção de provas diversas das documentais existente nos autos”, e continua requerendo o “julgamento antecipado”. De outra banda o apelante ficou inerte, por entender que o ônus era da autora. Todavia o juízo em vez de sanear o processo, determinou a manifestação do órgão ministerial, no retorno sentenciou os autos. Ora convenhamos, a sentença deverá ser anulada, pois o processo possui vício insanável”.

Verifica-se dos autos que o juízo monocrático determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, conforme se infere do id. 73969557.

Na oportunidade, apenas a autora se manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lite, nos termos do artigo 355, I, do CPC.

O DETRAN nada trouxe, consignando em sua contestação que ‘pretende provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos’.

O DETRAN, ao invés de especificar as provas que pretendia produzir, alegou em grau recursal que esta era uma incumbência da parte autora, embora tivesse ela trazidos inúmeros documentos para comprovar seu direito.

Assim, considerando que o Apelante Detran estava devidamente intimado para indicar as provas que pretendia produzir, quedando-se inerte, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito esta preliminar.

Adentrando ao
meritum causae
, extrai-se dos autos que, a sentença arbitrou em favor da autora o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a título de danos estéticos.

Segundo Teresa Ancona Lopes (LOPES, 1999), três são os elementos capazes de caracterizar o dano estético, a saber: transformação para pior, permanência ou efeito danoso prolongado e localização na aparência externa da pessoa.

Imprescindível, entretanto, ser a lesão permanente ou ao menos de efeito prolongado, pois em não o sendo caracterizar-se-ia o enriquecimento ilícito por parte do beneficiário da indenização, posto que, além do ressarcimento teria, posteriormente, corrigida naturalmente a deformidade que lhe afligia.

Não sendo o dano auferível pecuniariamente, sua reparação trata-se, na realidade, de uma compensação satisfatória, não devendo, entretanto, ser causa de enriquecimento injustificável da vítima, cabendo assim ser razoável, condizente com a realidade das circunstâncias
.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 944, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PARAPLEGIA PERMANENTE. NEXO CAUSAL E DANO MORAL RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se de Ação de Responsabilidade Civil contra o Estado por ter agente policial, durante abordagem, acidentalmente disparado arma de fogo, atingido a vítima, que ficou paraplégica. Cobra-se pagamento de indenização por danos morais, estéticos, materiais e emergentes. 2. Nada há a modificar no acórdão recorrido, porquanto o recurso enfrenta, no principal, o óbice da Súmula 7/STJ. Não se confundem dano moral e dano estético, devendo ser calculados separadamente (Súmula 387/STJ). Paraplegia permanente representa gravíssimo dano moral e dano estético. 3. À luz do art. 944, caput, do Código Civil, se a extensão do dano é mesmo a medida da indenização - nesta incluída a pretensão dissuasória e educativa da responsabilidade civil -,
difícil imaginar prejuízo pessoal mais extenso, em sentido, do que paraplegia permanente, sobretudo se jovem a vítima, e provocada por agente policial, representante direto do Estado, que a todos deve proteger. Trata-se de lesão incapacitante, substancial e irreversível, que fulmina de frente o bem fundamental da liberdade, o direito de ir e vir. Daí equivaler, mutatis mutandis, a extrajudicialmente condenar inocente à prisão perpétua com tortura. Embora muitos, com admirável perseverança e esforço, consigam superar as múltiplas adversidades da paralisia, muitos outros definham no corpo e no espírito. Entre os mais sofredores, não é incomum se reclamar ser a paraplegia pior do que a morte. É que esta põe termo a dor, enquanto aquela dá início a uma nova vida de padecimento sem fim, uma existência de imobilidade, dependência, frustrações, angústias, comprometimento da autoestima, efeitos colaterais e complicações sem perspectiva de final feliz
. 4. No mais, inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial - exorbitância do quantum indenizatório -, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, aqui também, o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo conhecido para se conhecer parcialmente do Recurso Especial e, nessa parte, negar-lhe provimento. (STJ - REsp: 1880076 DF 2020/0148039-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/09/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020)”.

Com relação aos danos morais, verifica-se que este foi arbitrado no importe de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Precipuamente, oportuno consignar o que bem pontuou a r. Ministra Nancy Andrighi, em um caso semelhante ao destes autos. Vejamos:

"[...]

A morte de nossos pais, de nossos irmãos, por mais dolorida que seja, por mais que deixe sequelas para sempre, não é, ao menos necessariamente, tão limitadora quanto a abrupta perda de todos os movimentos, capacidade sexual e controle sobre as funções urinárias e intestinais", afirmou a relatora naquele julgamento (Resp 951.514).

Há que se reconhecer a sensibilidade com que tratou os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, em casos como este. Entretanto, com a devida vênia ao nobre colega Relator, o valor arbitrado destoa daquele que vem sendo aplicado por esta Turma Julgadora, em casos análogos, inobstante a avaliação dos danos morais e estéticos seja tormentosa, sendo difícil a sua estimativa.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO – PARTO - DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – SEQUELAS FÍSICAS E MENTAIS IRREVERSÍVEIS AO NASCITURO – ESTADO VEGETATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO - DANO MATERIAL COMPROVADO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - SENTENÇA RETIFICADA – APELO DESPROVIDO. 1 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor. 2- Estando demonstrado nos autos que a falha no serviço público foi determinante para as graves sequelas experimentadas pelo nascituro, indiscutível o dever de reparação pelos danos materiais, morais e estéticos. 3- Nas condenações impostas à Fazenda Pública, os juros de mora e a correção monetária devem observar os exatos termos do Tema 905 do STJ, segundo o qual, naquelas de natureza administrativa, empregam-se, respectivamente, o índice de remuneração da caderneta de poupança e à correção monetária com base no IPCA-E. (N.U 1001474-04.2018.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - PENSÃO VITALICIA – AUTORA FICOU PARAPLÉGICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se do Termo de Rerratificação ao convênio no 065/11, o qual estabeleceu as obrigações do Município, onde na Cláusula Quinta “Das Obrigações”, item 2. B) à fl. 292, “promover a execução dos serviços objeto do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e administração da obra”. Portanto, a responsabilidade pela execução da obra, sinalização e iluminação do local é claramente do Município Apelante, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

5. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelos Autores, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. 7. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado. Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 120.000,00) e a título de dano estético (R$ 100.000,00) em favor da Apelada e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Apelado. 8. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 9. Quanto à pensão mensal, o valor da indenização deverá ser fixado com base nos ganhos da parte autora (art. 950 do CC), de modo que, no caso dos autos, se mostra possível auferir os ganhos fixos pela demandante, no montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) que deverá ser pago a contar da data do sinistro e, se tratando de vítima com sequelas permanentes, a pensão a ser concedida é vitalícia, na medida em que com tal limitação deverá conviver a beneficiária por toda a vida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0005070-93.2013.8.11.0055, YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)”.

Ante o exposto, com a devida vênia ao nobre colega Relator,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, apenas para readequar o
quantum
arbitrado pelo juízo ‘a quo’ a título de danos estéticos e danos morais, os quais arbitro em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Eminentes pares:

Há dificuldade em se separar os danos morais de estéticos. Eu não costumo fazer essa diferenciação, porque se a pessoa não tivesse ficado paralítica, obviamente a dor moral seria menor ou não existiria.

O que causa a dor moral é o fato de a pessoa estar em uma cadeira de rodas.

Entendo que duzentos e cinquenta mil seja um valor razoável para contemplar as lesões sofridas pela vítima e a dor que ela sofre em razão da impossibilidade de locomoção.

A fixação do dano moral é uma tarefa difícil, porque é difícil avaliar a dor que nunca sofremos, mas entendo que o valor de duzentos e cinquenta mil reais seja razoável uma vez que foi fixado também danos materiais consistentes no valor de pensão.

Acompanho o voto do 1o vogal, Desembargador Mario Kono.

EM 08 DE MARÇO DE 2022:

APÓS O VOTO DO RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AMANDA LUCIA DIAS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO DETRAN, PEDIU VISTA O 1o VOGAL, QUE VOTOU EM SENTIDO CONTRÁRIO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DA TECNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, OAB 11711/0:

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue-se com a ampliação do quórum de julgadores, por isso, a minha participação neste julgamento.

Permitam-me um histórico deste processo.

Amanda Lúcia Dias ingressou com ação indenizatória contra o DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, visando à reparação por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência do acidente por ela sofrido, quando do deslocamento para compor a comissão examinadora de provas práticas e teóricas do DETRAN/MT, nas cidades de Ribeirãozinho, Torixoréu, Cocalinho, Araguaiana e Barra do Garças, no período de 7 a 11/3/2016.

Na inicial, a autora arguiu que o motorista, Sr. Jackson Silva Campos, servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo de auxiliar do serviço de trânsito no DETRAN/MT, dirigia de forma imprudente, realizando manobras perigosas e ultrapassagens indevidas, além da alta velocidade, o que ocasionou o capotamento do carro em que estavam.

Informou que, o acidente lhe acarretou em paraplegia, em virtude de uma lesão medular irreversível; o comprometimento da capacidade sexual; a disfunção esfincteriana (incontinência urinária e fecal), com necessidade de realizar cateterismo vesical intermitente limpo cinco vezes ao dia; além de traumas psicológicos/psiquiátricos, motivos pelos quais pleiteou o pagamento mensal de pensão civil por ato ilícito e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de reparação por danos morais, estéticos, materiais pretéritos, materiais futuros e lucros cessantes.

Liminarmente, foi deferida a tutela de urgência, no sentido de o requerido efetuar o pagamento mensal de dois salários mínimos e meio em favor da parte autora, a título de pensão, o que desafiou a interposição de Agravo de Instrumento, cujo julgamento manteve aquele
decisum
liminar.

Ao sentenciar o feito, o Juízo da Primeira Instância julgou procedentes os pedidos autorais, conforme dispositivo a seguir transcrito:

(...) a) Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de danos morais e R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por danos estéticos, corrigidos a partir da publicação desta sentença (Súmula 362/STJ) e com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),

b) Condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2,5 (dois salários mínimos e meio), ratificando a tutela deferida (Id. 7223290);

c) Condenar o requerido ao pagamento dos danos materiais pretéritos, no valor de R$ 2.549,73 (dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e setenta e três centavos), acrescidos de correção monetária computada a partir da data dos respectivos gastos e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos do Tema 905 do STJ;

d) Condenar o requerido ao pagamento dos danos emergentes futuros, decorrentes das despesas derivadas diretamente dos fatos descritos nos autos, que decorreram após ao protocolo da presente ação, que deverão ser apurados em liquidação de sentença submetida ao procedimento comum; sobre os respectivos valores incidirá correção monetária computada a partir da data dos respectivos gastos e calculada pelo índice IPCA-E e juros moratórios fixados com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, calculado a partir da citação, nos termos do Tema 905 do STJ;

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, entretanto, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §3o, II do CPC.

Por fim, por ter caído em parte, condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC, no entanto, suspendo sua exigibilidade, tendo em vista ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3 do CPC).

Tendo em vista a iliquidez de parte dos provimentos condenatórios, esta sentença está submetida a reexame necessário, nos termos do art. 496 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas. (...)

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, a autora, pleiteando a majoração das quantias indenizatórias fixadas, o afastamento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios em observância aos critérios previstos no art. 85, §§3o e 5o, do CPC, e, por sua vez, o requerido, arguindo, preliminarmente, a nulidade do julgamento antecipado e, no mérito, pretendendo: a redução do
quantum
do valor a título de danos morais; a exclusão ou redução do valor da condenação a título de danos estéticos; o afastamento das condenações ao pagamento de danos materiais, danos futuros e da pensão mensal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça afirmou a inexistência de interesse a justificar a sua intervenção.

Iniciado o julgamento, o Insigne
Relator
, o Doutor
Alexandre Elias Filho
, rejeitou a preliminar, negou provimento ao apelo do DETRAN e deu parcial provimento ao recurso de Amanda Lúcia Dias, apenas, para ajustar os honorários advocatícios fixados em seu desfavor.

O
Primeiro Vogal
, o Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
, pediu vista dos autos e, na continuação do julgamento, entendeu por bem divergir da relatoria, somente no tocante às quantias indenizatórias fixadas, de modo a reduzir danos estéticos e danos morais para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, sendo
acompanhado
em seu voto pelo
Segundo Vogal,
o Desembargador
Luiz Carlos da Costa.

Ante à divergência instaurada, os autos vieram à minha apreciação, para a necessária ampliação do quórum.

Superada a questão preliminar, atenho-me ao ponto de divergência: o
quantum
indenizatório.

Sobre a matéria, o valor
indenizatório, é sabido que este deve possuir dupla função, reparatória e pedagógica, visando à satisfação do prejuízo efetivamente sofrido pela vítima e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

Imbuído dessa ideia, a reparação deve ser fixada com parcimônia pelo Julgador, devendo este sempre atento aos critérios de razoabilidade que o caso concreto exige.

Sobreleva ressaltar que, o patrimônio moral das pessoas físicas e jurídicas não pode ser transformado em fonte de lucro ou polo de obtenção de riqueza. Não se admite a indenização como instrumento de enriquecimento ilimitado do ofendido, transformando-se o direito ao ressarcimento em loteria premiada, ou sorte grande, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

É certo que, a indenização por dano moral tem caráter pedagógico. Todavia, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação dos valores, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Incumbe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga, no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação, ao passo que, para a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, seja suficiente a esta se sentir razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, assim foi registrado na sentença:

trata de evento danoso que ceifou o futuro de uma jovem, com apenas 27 (vinte sete) anos, no auge de sua juventude, que exercia atividade regular como servidora pública do DETRAN/MT, ficou paraplégica, após ser vitimada do acidente automobilístico, causada pelo motorista do veículo que estava, que também era servidor público.

(...) a parte autora passou a depender, integralmente, de auxílio de terceiros para realizar tarefas primárias e básicas do cotidiano de qualquer ser humano, sendo imensurável o abalo psicológico desse ocorrido na vida de alguém, que do dia para à noite, teve seus planos e sonhos interrompidos.

(...) conforme o laudo de avaliação psicológica, elaborado pela Dra. Fernanda Cristina Borges Araújo Jesus, consta claramente que a parte autora, ainda após meses do ocorrido, apresenta dificuldade de enfrentar a realidade, “rejeição e negação de sua vida, por estar nessas condições, que o acidente deixou-a”, “seus sonhos foram todos modificados e interrompidos, logo após o trauma”, encontrando-se “no emaranhado estado de choque mediante ao que tornará a sua vida, daqui para frente”.

(...) Trata-se de lesão incapacitante, substancial e irreversível que, além de suas dramáticas repercussões físicas e mentais, fulmina de frente o bem fundamental da liberdade, o direito de ir e vir.

O presente caso concreto é singular, tal como ressaltado no ato sentencial, visto que a hipótese concreta retrata a situação de uma jovem, a quem, no auge do vigor, o acidente em foco impôs uma série de limitações.

Pelo que se extrai dos autos a Requerente encontra-se paraplégica em virtude de uma lesão medular irreversível, com comprometimento de capacidade sexual, disfunção esfincteriana (incontinência urinária e fecal), tem a necessidade de realizar cateterismo vesical, traumas psicológicos/psiquiátricos a demandarem acompanhamento especializado para o resto de sua vida, necessidade de fisioterapia, uso continuo de medicamentos e de fraldas, além de outros gastos permanentes.

O Insigne Relator anotou em seu voto que

A jurisprudencia do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável e proporcional a fixação dos seguintes valores indenizatórios em casos que envolvem paraplegia
: Aglnt nos EDcl no REsp 1.641.086/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019 (
R$ 350.000,00 - dano moral e estético
); AgRg no REsp 1.501.216/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2016, DJe 16/6/2016 (
450 salários mínimos - dano moral e estético)
; REsp n. 934.969/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014; DJe 10/11/2014 (R
$ 300.000,00 - dano moral e estético
); AgRg no AREsp n. 25.260/PR, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, publicado em 26/6/2012, DJe 29/6/2012 (R$
300.000,00 - dano moral
).

Dessa forma, considerando a condição social da parte autora, o potencial econômico do réu, a gravidade do fato, o caráter punitivo-pedagógico da reparação e os valores estipulados em julgados proferidos em casos similares, tenho que a indenização fixada pelo juízo de primeiro grau se mostra razoável e proporcional.

Pelos fundamentos delineados, como dito, me atendo ao ponto de divergência, o
quantum
indenizatório, hei por bem alinhar-me ao entendimento do relator, o Doutor
Alexandre Elias Filho
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do DETRAN. Quanto ao recurso de
AMANDA LUCIA DIAS, nos termos do voto da Relatoria, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários advocatícios devidos pelo Requerido em 10% sobre o valor do proveito econômico até 200 salários-mínimos e em 8% sobre o valor do proveito econômico obtido acima de 200 salários. Em sede de
REMESSA NECESSÁRIA, ratifico
os demais termos da sentença.

É como voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WELDER QUEIROZ DOS SANTOS, OAB 11711/0

Apenas um aparte, pela ordem.

Quero destacar que a ampliação de colegiado permite que toda a Câmara ampliada rejulgue, continue julgando totalmente o caso, apreciando todos os demais pedidos.

Por isso, apenas esse esclarecimento, solicitando que toda a composição, inclusive o eminente relator possam rever todos os pontos destacados na sustentação oral. Obrigado.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Doutor Welder,

Concordo com o senhor que processualmente é possível, em ampliação muitas vezes retiramos de pauta, mudamos tudo, mas como membro convocada, tenho que analisar a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Eminente relator,

Penso que Vossa Excelência deva apreciar a matéria suscitada na tribuna e colher os votos, para assim, haver sua sequência.

Antecipo meu voto, considerando a sensibilidade do caso e as ponderações feitas pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, de que se tem uma tragédia permanente.

A Amanda teve interrompida sua vida normal, dentro de uma média, e terá que conviver com isso pelo resto da vida, com possíveis agravamentos diários.

O órgão estatal possui capacidade financeira para arcar com os valores da condenação, já que todo ano a arrecadação aumenta. Ademais deve servir, também, como decisão pedagógica, para que escolha os funcionários mais capacitados e os orientem.

Uma pessoa que adentra em uma via não asfaltada a uma velocidade de 120 quilômetros por hora demonstra total imprudência. Não vejo como eximir a responsabilidade do órgão estatal.

No que tange ao valor, realmente é difícil fixar, mas, diante das circunstâncias nas quais o evento ocorreu e das suas consequências, acompanho o voto do Relator.

É como voto.

EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Esclareço que o objeto do recurso do Detran requereu a redução do valor a título de danos morais, a exclusão ou redução do valor da condenação a título de danos estéticos, o afastamento das condenações ao pagamento dos danos materiais e danos futuros e pensão mensal.

A autora, por sua vez, requereu a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais e estéticos, o afastamento da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e a fixação dos honorários em observância aos critérios do artigo 85, § 3o do CPC.

Por isso, outras questões não foram analisadas, mas poderão ser objeto de recurso.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Doutor Alexandre,

Houve redução do valor dos honorários da parte autora?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

A considerei vencedora porque estou mantendo a sentença do juiz na fixação das indenizações e afastando a condenação com relação aos honorários advocatícios, dando parcial provimento ao recurso da parte autora apenas no que se refere aos honorários advocatícios.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Houve sucumbência parcial na sentença? Se não houve, estou de acordo.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Desembargador Luiz Carlos,

O juiz entendeu que houve sucumbência porque foi requerido trezentos e cinquenta mil e ele deferiu duzentos e cinquenta mil, mas não houve sucumbência.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Perfeito.

Dessa forma, peço vênia ao relator e ao desembargador Mario Kono para afastar a sucumbência recíproca.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL):

Desembargador Luiz Carlos,

Ocorre que essa parte não foi divergente, vossa excelência acompanhou o dr. Alexandre e o desembargador Mario, que diminuíram o dano estético e o dano moral.

VOTO (RETIFICADO - CONTINUAÇÃO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL):

Com a ampliação do julgamento é me facultado corrigir equívocos cometidos no início do julgamento.

Entendo que, se a arte pediu indenização no valor de quinhentos mil e se deu trezentos mil, não há sucumbência recíproca. Se entendi que houve sucumbência recíproca, errei, pois, entendo que no caso de indenização, a fixação de valor menor não importa em sucumbência recíproca.

Assim, retifico meu voto para afastar a sucumbência recíproca.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Desembargador Luiz Carlos,

Eu também havia afastado. Nós acompanhamos o dr. Alexandre Elias quanto aos honorários, afastando a sucumbência recíproca. A única divergência foi quanto ao valor arbitrado.

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR):

Eminentes pares,

Não afastei a sucumbência recíproca porque apliquei o artigo 86, parágrafo único do CPC.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Dessa forma também retifico meu voto para afastar a sucumbência recíproca, sendo esta exclusiva do Detran.

VOTO (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (3a VOGAL)

Retifico meu voto para acompanhar o entendimento exarado pelo desembargador Luiz Carlos quanto aos honorários e a não ocorrência de sucumbência recíproca.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (4o VOGAL):

Acompanho o entendimento do desembargador Luiz Carlos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022